Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701823-93.2022.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEOVANE MEDEIROS DE AGUIAR AUTORIDADE: JUIZ DA 1a VARA DO TRIBUNAL DO JURI D ECEILANDIA/DF DESPACHO Intime-se o impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, à denúncia e demais documentos que entender necessários. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. I. Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador